Tribunal: STF
Processo: AP 2612
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CELSO TEIXEIRA DE JESUS em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.912 RD-quarto/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em 18/2/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República.



    O juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Governador Valadares/MG, por meio da petição STF nº 14875/2025, apresentou petição da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por meio do qual apresentou justificava por descumprimento de medidas cautelares, em 9/12/2024, alegando que o réu precisou ir ao pronto socorro, para receber assistência médica. Ainda, apresentou requerimento para que pudesse trabalhar em evento agendado para o dia 14/12/2024, que foi considerado prejudicado (eDoc. 94-98).



    Além disso, foi apresentado o atestado de comparecimento ao Hospital Municipal de Governador Valadares/MG (eDoc. 98), bem como a manifestação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, requerendo a remessa dos autos, para a análise da justificativa apresentada. 



    Os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais.



    É o breve relato. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, considerando os documentos juntados, pois o réu violou medida cautelar, para atendimento hospitalar no Pronto Socorro de Governador Valadares/MG, em 9/12/2024 (eDoc. 98).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas antecipadamente, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das condições impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Governador Valadares/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Cumpra-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente